Tribunal: TJPA
Processo: 0810285-81.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810285-81.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GLEIQUE SOUZA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA. ALEGAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal, com pedido liminar, proposta por Gleique Souza Silva, com fundamento no art. 621 do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, na qual foi condenado pela prática do crime de tortura (Lei nº 9.455/1997), processo nº 0001947-34.2005.8.14.0201. A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do CPP; que laudo pericial afastou a tortura, apontando apenas lesões leves; que houve cerceamento de defesa ante a ausência de oitiva judicial da vítima; que as testemunhas ouvidas seriam parentes da vítima, o que comprometeria a imparcialidade; que a dosimetria foi arbitrária; e que a pena acessória de perda do cargo público seria desproporcional. No mérito, requer a absolvição. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação se fundou exclusivamente em provas inquisitoriais; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de contraditório na oitiva da vítima; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena e da perda do cargo público; e (iv) definir se há prova nova apta a ensejar a desconstituição da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal exige demonstração de erro judiciário com base em prova nova ou ilegalidade manifesta, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias.

A tese de que a condenação se baseou apenas em provas inquisitoriais já foi analisada e refutada em sede de apelação, não havendo demonstração de elemento novo ou superveniente capaz de infirmar a conclusão anterior.

A ausência de oitiva judicial da vítima foi devidamente fundamentada na sentença e não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a prova testemunhal foi corroborada por outros elementos.

A parcialidade das testemunhas não ficou comprovada, tampouco houve afronta ao art. 206 do CPP, considerando-se a regularidade da instrução processual e o compromisso prestado por apenas uma delas.

A dosimetria da pena seguiu os critérios legais, sendo justificada a fração de aumento na terceira fase ante a gravidade da conduta e a condição de agente público.

A imposição da perda do cargo público é efeito automático da condenação por crime de tortura, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/1997 e art. 92, I, “a”, do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é via adequada para rediscutir matéria fática e probatória já decidida nas instâncias ordinárias, salvo nos estritos casos previstos no art. 621 do CPP.

A ausência de prova nova ou de demonstração de erro judiciário impede o deferimento da revisão criminal.

A perda do cargo público é efeito automático da condenação por crime de tortura, prescindindo de fundamentação específica, conforme o art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/1997.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e art. 155; CP, art. 92, I, “a”; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 0814581-83.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 11/02/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal, com pedido de liminar,
proposta
por
GLEIQUE SOUZA SILVA
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com fulcro no art. 621 do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou pela prática de tortura, nos autos do processo nº 0001947-34.2005.8.14.0201.

O revisionando sustenta que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos, asseverando que a sentença se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em evidente violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, além de desprezar laudo pericial conclusivo que afastava a existência de vestígios de tortura, apontando apenas lesões corporais leves, o que, a seu ver, conduziria à desclassificação da conduta imputada e, por conseguinte, à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, diante do lapso temporal superior a nove anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois a vítima nunca foi ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, não obstante a insistência do Ministério Público, tendo o juízo singular fundamentado a ausência da vítima em mera “desmotivação”, o que não se mostra admissível.

Argumenta, também, que as testemunhas ouvidas judicialmente eram todas parentes da suposta vítima, o que comprometeria sua imparcialidade, sendo uma delas ouvida sob compromisso de dizer a verdade, em afronta direta ao art. 206 do CPP.

Defende, ainda, que a dosimetria da pena foi arbitrária e desproporcional, notadamente ao majorar a reprimenda em sua terceira fase na fração máxima (1/3) apenas pelo fato de o acusado ser agente público, sem qualquer fundamentação idônea que justificasse o acréscimo acima do padrão jurisprudencial de 1/6, o que implicaria nulidade da dosimetria.

Postula, ainda, a exclusão da pena acessória de perda do cargo público, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade, diante da inexistência de reincidência e da conduta funcional ilibada do requerente por mais de vinte anos.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena/mandado de prisão dos autos nº 0001947-34.2005.8.14.0201. No mérito, pugna pela procedência da revisão criminal para que seja desconstituída a condenação, com a consequente absolvição do revisionando.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28120926).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal (ID 28454054).

É o relatório.

À revisão regimental, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

No caso em tela, o revisionando sustenta a existência de erro judiciário fundado, essencialmente, em três premissas: (i) a condenação teria se apoiado em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial; (ii) o laudo pericial teria afastado a ocorrência do crime de tortura, limitando-se a apontar lesões corporais leves; e (iii) as testemunhas ouvidas seriam todas parentes da vítima, comprometendo a credibilidade dos seus relatos.

No ponto, consigno que a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu,
em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 3ª Turma de Direito Penal desta Corte, em acórdão de relatoria da eminente desembargadora, hoje aposentada, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Não há nos autos qualquer prova nova ou fato superveniente capaz de infirmar a conclusão anterior, tampouco demonstração de ilegalidade manifesta que justifique a revisão do julgado, nos moldes estritos do art. 621, I, do CPP.

Por essa razão, clarividente que visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo
a quo
e por este Tribunal.

De fato, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação. A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica.

A propósito, destaco precedentes deste colegiado no mesmo tom:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que manteve a condenação do requerente pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal), com pena fixada em 15 anos e 1 mês de reclusão.

2.Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, alegando ausência de exames periciais conclusivos quanto à materialidade do delito. Alternativamente, pleiteia a desconsideração da continuidade delitiva ou a redução da fração de aumento para 1/6 (um sexto), em vez de 2/3 (dois terços).

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, por ausência de provas suficientes; e (ii) a continuidade delitiva foi aplicada de maneira desproporcional.

iii. razões de decidir

4. A revisão criminal não se presta à reanálise da matéria já exaustivamente examinada nas instâncias ordinárias, salvo nos casos taxativos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. 5. O acórdão condenatório fundamentou-se em depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha ocular, elementos suficientes para a condenação, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. 6. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, diante da reiteração dos abusos pelo período de dois anos, justificando o aumento da pena na fração máxima de 2/3, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Ausência de erro judiciário que justifique a desconstituição da coisa julgada.

iv. dispositivo e tese

8. Revisão criminal conhecida e improcedente.

Tese de julgamento:
1.A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e decidida no julgamento da ação penal e do recurso de apelação. 2.A incidência da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços) é cabível quando demonstrada a habitualidade delitiva e a reiteração dos crimes por período prolongado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 217-A e 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Revisão Criminal nº 0814581-83.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 11/02/2025.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0810498-24.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025)

De mais a mais, a dosimetria da pena foi fundamentada e obedeceu aos critérios legais, não havendo desproporcionalidade flagrante na fração de aumento aplicada pelo magistrado, diante da gravidade concreta da conduta.

A pretensão de exclusão da pena acessória de perda de cargo público, por fim, não pode ser acolhida, porquanto trata-se de efeito automático da condenação por crime praticado com abuso da função pública (art. 92, I, “a”, do Código Penal), e sua imposição, no caso, foi adequada e proporcional ao desvalor da conduta, tendo sido regularmente fundamentada nas decisões anteriormente proferidas. Ao contrário de outros crimes previstos no Código Penal, a perda do cargo não depende da vontade do juiz na sentença. A lei já determina que a condenação por tortura implica essa perda, sem necessidade de uma decisão adicional. A previsão legal está no art. 1º, § 5º da Lei nº 9.455/97.

A pena acessória do crime de tortura, prevista no §5º do art. 1º da Lei de Tortura (Lei 9.455/1997), é de incidência automática, não dependendo de qualquer requisito ou fundamentação.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025